Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 528, §7o, do Código de Processo Civil, o débito que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. Não é possível a renovação da prisão civil fundada na mesma dívida, porque a finalidade da coerção pessoal é compelir o devedor a adimplir a obrigação. Se a finalidade pretendida pela norma não é alcançada mesmo com a imposição da medida extremada de restrição de liberdade fica evidente sua ineficácia para a satisfação do crédito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.